Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM OUTROS JULGADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Sobre o relato de que o v. Acórdão recorrido teria mal aplicado os precedentes vinculantes do STJ e do STF formados em julgamento de repetitivo, REsp 1.495.146, tema 905, e repercussão geral, tema 733 da RG/STF, os argumentos do embargante se revestem de nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão da matéria a pretexto de contradição e omissão, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento. Reavaliar possível subsunção fática aos precedentes mencionados escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.